Tribunal: STF
Processo: RE 76961
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
Servidores publicos aposentados. Desde que  a  lei  concedeu
ao inativo a  liberdade  de  optar  pela  nova  classificação  ou  de
permanecer na situação anterior não há que  falar  em  vulneração  de
direito adquirido se a sua situação decorre de  um  ato  de  vontade.
Recurso não conhecido.